Tribunal: TJMT
Processo: 0023160-81.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023160-81.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Corrupção de Menores, Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, Coação no curso do processo, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO - CPF: 627.961.191-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSINEIA LARA SOARES - CPF: 020.275.881-83 (VÍTIMA), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO, AMEAÇA E VIAS DE FATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO; PENA-BASE DO ESTUPRO NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E EXACERBADA; REGIME FECHADO NÃO JUSTIFICADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU
REDUÇÃO DA PENA DO ESTUPRO E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO - - ESTUPRO - RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL ENTRE APELANTE E VÍTIMA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA -
DÚVIDA ACERCA DA CONSENSUALIDADE OU NÃO DA RELAÇÃO SEXUAL - TEMOR NÃO FORA CONFIRMADO - CONTINUIDADE DO
RELACIONAMENTO APÓS OS FATOS APURADOS NESTES AUTOS - A
TO SEXUAL AFIGURA-SE INERENTE AOS RELACIONAMENTOS AMOROSOS - JULGADO DO TJMT - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - MAIOR CAUTELA NA AFERIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS -
ARESTO DO TJMT - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - VIAS DE FATO -
DECLARAÇÕES INCONGRUENTES DA VÍTIMA - ATO NÃO VISUALIZADO POR TESTEMUNHA PRESENCIAL - INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - AMEAÇA - NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL PELA VÍTIMA - PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS -
SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR CONFIGURADO - RETOMADA DO RELACIONAMENTO QUE NÃO DESCARACTERIZA A AMEAÇA EM AMBIENTE DOMÉSTICO - JULGADOS DO TJMT E TJMG - CONDENAÇÃO POR AMEAÇA MANTIDA - - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS - REINCIDÊNCIA - REGIME SEMIABERTO - A
CORDÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DE ESTUPRO E VIAS DE FATO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO PELA AMEAÇA.

Nos crimes contra a dignidade sexual, as decisões judiciais condenatórias devem apresentar maior cautela na aferição da responsabilidade penal,
“em razão de ser uma modalidade de delito praticado na clandestinidade e que, em muitas vezes, sequer deixa vestígios”
. Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável).

“Ainda que haja probabilidade do réu ter praticado a conduta ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. Absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”
(TJMT, Ap no 6171/2011)

“A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.”
(AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102)

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

A retomada do relacionamento extraconjugal
“
não descaracteriza o crime de ameaça cometido no contexto de violência doméstica e familiar”
(TJMT, N.U 1003112-88.2021.8.11.0018).

Mantida a condenação por ameaça [inferior a 4 (quatro) anos]
e sopesadas a existência de circunstâncias judiciais negativas [circunstância do delito] e reincidência do apelante, afigura-se justificado o estabelecimento do regime inicial
semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ
(
AgRg no AREsp no 1776666/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0023160-81.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe N.U 0023160-81.2019.8.11.0042 - Código 580802), que o condenou por estupro, ameaça e vias de fato no ambiente doméstico, em concurso material, a 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 22 (vinte e dois) dias de prisão simples e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial fechado - art. 213 e 147, ambos do CP, e art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 c/c art. 69 do CP - (fls. 271/289-ID 150082261).

O apelante sustenta que: 1) não haveria provas para condenação; 2) a pena-base do estupro teria sido negativada mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbada; 3)
“não há motivação para fixar o regime fechado”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena do estupro e fixado regime inicial semiaberto.

Prequestiona os art.s 158, 386 e 387 do CPP, art.s 33, 59, 61, 129, 147 e 213, todos do CP e art. 21 do
Decreto-Lei no 3.688/41
(fls. 342/371-ID 150082273).

A 26a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 376/380-ID 150082277).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Imputação de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente e de coação no curso do processo (artigos 218-A e 344 do CP) - Sentença absolutória - Estupro, ameaça e vias de fato (artigos 147 e 213 do CP e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41) - Sentença condenatória - Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória em relação a todas as imputações que lhe recai, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos e a aplicação do princípio in dubio pro reo - IMPROCEDÊNCIA - O conjunto probatório dos autos é robusto e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao apelante - 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo: (a) a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de fundamento idôneo para a negativação da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime de estupro; (b) a exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CP, por sua incompatibilidade com os crimes praticados no contexto de violência doméstica; e (c) o abrandamento do regime prisional, haja vista a neutralidade da maioria das circunstâncias judiciais - IMPROCEDÊNCIA - A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e está muito bem fundamentada, inexistindo razões que justifiquem a revisão da pena e do regime prisional, tal como pretendido pela defesa - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – fls. 385/395-ID 155444183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o fato

[...] no dia 30.01.2018, durante a madrugada, na residência particular da vítima, localizada na Rua 09, Quadra 09, no 23, bairro Três Barras, nesta cidade e Comarca de Cuiabá-MT, o denunciado BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a vítima Josinéia Lara Soares, sua ex-companheira, a praticar com ele conjunção carnal.

2o fato

[...] no dia 04.02.2018, por volta das 21:00 horas, na residência particular da vítima, localizada à Rua 09, quadra 09, o 23, bairro Três Barras, nesta cidade e Comarca de Cuiabá-MT, o denunciado BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO praticou vias de fato em desfavor da vítima Josinéia Lara Soares, sua ex-companheira, empurrando e desferindo socos e tapas contra ela, sem, contudo, deixar lesão aparente.

3o fato

No dia seguinte ao fato anterior (05.02.2018), durante a madrugada, por volta das 00:15 horas, na residência particular da vítima, localizada à Rua 09, quadra 09, no 23, bairro Três Barras, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, o denunciado BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO ameaçou a vítima Josinéia Lara Soares, sua ex-companheira, por meio de mensagens de aplicativo, via “WhatsApp”, a lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte. [...]

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENÚNCIO, BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO como incurso no artigo 213, caput, c/c artigo 218-A, ambos do CP (1o fato): artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41 (29 fato): artigo 147, caput (39 fato) e artigo 344 (4o fato), c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei no 11.340/2006 [...]”
(Laís Glauce Antônio dos Santos, promotora de Justiça - fls. 8/16-ID 150083761)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, por estupro, ameaça e vias de fato, e dosou a pena pelo do estupro, nos seguintes termos:

“[...] Após acurada análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pela procedência em parte da ação penal com a condenação em relação aos crimes de estupro, vias de fato e ameaça, todavia, com a absolvição em relação ao crime de prática de conjunção carnal na presença

de alguém menor de 14 (catorze) anos (1o FATO- segunda parte) e do crime coação no curso do processo (4o FATO). [...]

CRIME DE ESTUPRO – 1o FATO (primeira parte). [...]

No caso, tem-se que a vítima relatou que sempre teve um relacionamento conturbado, entre idas e vindas, com o acusado e que no dia dos fatos já não se relacionava mais com o acusado, todavia ele invadiu a sua residência e estando lá insistiu em manter relações sexuais com ela, o que foi negado pela vítima; no entanto, mesmo após recusa dela, o acusado concluiu o ato.

A vítima afirmou que o acusado a jogou na cama, de bruços e ficou em cima dela, ocasião em puxou a sua roupa e manteve relação forçada com ela, contra a vontade dela.

No caso, a versão da vítima é bem plausível, especialmente pelo fato de que ela estava vivenciando um relacionamento conturbado, vinha sofrendo com constantes ameaças e perseguições do réu, um homem que se mostrou ser uma pessoa com a personalidade voltada para prática delituosa, que usava a arma que possuía em razão do seu ofício de policial para intimidar a vítima, e que, inconformado com o término e dominado pelo ciúme da vítima, acabou violentando sexualmente a vítima.

O que se tem nos autos é a palavra da vítima, ou seja, não há laudo pericial. Todavia, a palavra da vítima possui grande valor probatório, especialmente se, apoiada em outros elementos considerando-se que os crimes contra a mulher, praticados no âmbito da violência doméstica costumam ser praticados clandestinamente, às escuras, sem espectadores ou testemunhas oculares. [...]

Portanto, não obstante a negativa da autoria por parte do réu, o crime de estupro ficou caracterizado nos autos, especialmente pelos detalhes apontados pela vítima bem como pelo contexto de violência que a vítima vinha sendo submetida no dia dos fatos.

DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO - 2o FATO

Verifica-se que a autoria delitiva e materialidade do delito se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos seus relatos em Juízo, especialmente porque, a palavra da vítima, nos crimes de violência familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores. A propósito, este é o entendimento jurisprudencial: [...]

Dessa forma, verifica-se que a versão relatada pela vítima se coaduna com o contexto probatório produzido em juízo, devendo ser especialmente valorada, uma vez que se trata de delito cometido às escondidas, sem a presença de testemunhas no âmbito da violência doméstica.

Diante do exposto, o relato da vítima perante este juízo foi bastante coeso e coincidente com a sua declaração perante a autoridade policial, oportunidades nas quais afirmou que na data dos fatos, o acusado foi até a sua casa e, lá estando, passou a agredi-la enforcando-a e jogando-a ao chão após ela ter visto um telefonema de outra mulher no celular dele.

A vítima afirmou que um de seus filhos, uma criança, presenciou “todas as brigas e ameaças”. Afirmou também que não ficou com sinais e lesões aparentes em seu corpo.

Ficou claro, então, que a agressão física perpetrada pelo acusado se enquadra naquilo que dispõe o artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, por tratar-se de infração penal que ataca a

incolumidade física, consubstanciada em atos de ataque ou violência contra pessoa, não caracterizando lesões corporais.

DO CRIME DE AMEAÇA - 3o FATO

[...] as provas carreadas aos autos evidenciam a existência e a autoria das ameaças perpetradas pelo acusado contra a vítima, consistentes na promessa, de causar-lhe mal injusto e grave, especialmente no contexto fático em que ocorreram, pois a vítima relatou que na data dos fatos o acusado ofendeu-a psicologicamente quando naquele contexto de violência onde o acusado enviou mensagens para ela por meio do aplicativo WhatsApp dizendo: “larga de mim para você ver”, “se você estiver com outro vou te matar”, “deixa eu te pegar com outro que eu vou te matar vc e ele”, deixando-a com medo, principalmente porque sempre morou sozinha e o acusado sempre ia até a sua casa armado, já que era policial militar.

A materialidade ainda ficou comprovada por meio dos prints das mensagens enviadas do celular do réu para a vítima. (Id 40014612 - Pág. 117).

Apesar de afirmar que não se lembra de ter enviado mensagens ameaçadoras para a vítima, o réu afirmou que o número que consta no print é o número do telefone dele.

Dessa forma, ficou demonstrada a autoria e materialidade da ameaça de causar mal injusto e grave à ofendida, demonstrando a intimidação à vítima, que teve a sua tranquilidade de espírito abalada pelo temor de que as indigitadas ameaças viessem a se concretizar, principalmente porque o acusado sempre foi agressivo com ela. [...]

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal, contou que o acusado, no dia dos fatos, lhe enviou mensagens de texto ameaçando-a de morte, deixando-a temerosa. [...]

Por fim, com o fito de reconhecer a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, com relação à contravenção penal de vias de fatos e aos crimes de estupro e ameaça, valho-me da inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Dessa forma, aplico as referidas circunstâncias agravantes em razão da vias de fato, estupro e ameaça terem sido cometidos com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, além da vítima ser pessoa com quem mantinha relacionamento íntimo de afeto com o acusado. [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO, [...] nas sanções dos artigos 213, caput [estupro], 147, caput [ameaça], ambos do CP e artigo 21 do Decreto Lei no 3.688/41 [vias de fato], na forma do art. 69, todos do CP, com efeitos da Lei n. 11.340/2006.

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ESTUPRO

[...] o acusado agiu de forma reprovável, evidenciando dolo mais grave do que aquele esperado pela prática do tipo penal já que, motivado pelo sentimento de posse sobre a vítima, mesmo ela tendo decidido pôr fim àquele relacionamento abusivo, o réu praticou o crime evidenciando seu alto grau de instabilidade emocional, causando-lhe momentos de grande temor, especialmente pelo fato dele ser policial e andar armado [...]

Frisa-se que, o sentimento negativo de posse em relação à vítima e o inconformismo com o término têm especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

Considerando tais circunstâncias do delito de estupro, aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 07 (setes) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a circunstância agravante, prevista no art. 61, I (reincidência) em razão da condenação definitiva constante no executivo de pena no 2000669-46.2019.811.0042, aumento a pena no quantum proporcional de 1/6 (um sexto), considerando o executivo de pena que autoriza a exasperação. Ainda na segunda fase, RECONHEÇO a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, motivo pelo qual exaspero no quantum de 1/6 (um sexto), e fixo a pena em 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

E, a par da inexistência de outras circunstâncias aptas a agravar ou atenuar a reprimenda, e, à mingua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena, torno definitiva, a PENA em 9 (NOVE) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO pelo crime de estupro.

DOSIMETRIA DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – 2o FATO

[...] o acusado agiu de forma reprovável, evidenciando dolo mais grave do que aquele esperado pela prática do tipo penal já que, motivado pelo sentimento de posse sobre a vítima, mesmo ela tendo decidido pôr fim àquele relacionamento abusivo, marcado por constantes perseguições e agressões, o réu praticou a contravenção evidenciando alto grau de instabilidade emocional; [...]

Considerando tais circunstâncias judiciais, aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 17 (dezessete) dias de prisão simples, com relação a contravenção penal de vias de fato.

Na segunda fase, reconheço a circunstância agravante, prevista no art. 61, I (reincidência) em razão das condenações definitivas constante nos executivo de pena no 2000669- 46.2019.811.0042, aumento a pena no quantum proporcional de 1/6 (um sexto), considerando o executivo de pena que autoriza a exasperação. Ainda na segunda fase RECONHEÇO a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, na proporção de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, fixando-a em 22 (vinte e dois) dias de prisão simples para a contravenção penal de vias de fato.

E, a par da inexistência de outras circunstâncias aptas a agravar ou atenuar a reprimenda, e, à mingua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição da infração penal, torno definitiva, a PENA em 22 (vinte e dois) dias de prisão simples para a contravenção penal de vias de fato.

DOSIMETRIA DE PENA DA AMEAÇA

[...] o acusado agiu de forma reprovável, evidenciando dolo mais grave do que aquele esperado pela prática do tipo penal já que, motivado pelo sentimento de posse sobre a vítima, mesmo ela tendo decidido pôr fim àquele relacionamento abusivo, marcado por constantes perseguições e ameaças, o réu enviou mensagens ameaçadoras deixando a vítima temerosa o que evidencia o alto grau de instabilidade emocional do acusado; [...]

Considerando tais circunstâncias do delito de ameaça, aumento a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, reconheço a circunstância agravante, prevista no art. 61, I (reincidência) em razão das condenações definitivas constante no executivo de pena no 2000669- 46.2019.811.0042, aumento a pena no quantum proporcional de 1/6 (um sexto), considerando o executivo de pena que autoriza a exasperação. Ainda na segunda fase RECONHEÇO a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, na proporção de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, fixando-a em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias, e, a par da inexistência de outras circunstâncias aptas a agravar ou atenuar a reprimenda, e, à mingua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena, torno definitiva, a PENA em 01 (UM) MÊS E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO pelo crime de ameaça.

Assim, RECONHEÇO O CONCURSO MATERIAL entre os crimes de estupro, vias de fato e ameaça nos termos do art. 69, do Código Penal, realizando a cumulação das penas.

Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 9 (NOVE) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, em 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE PRISÃO SIMPLES E 1 (UM) MÊS E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO, respectivamente pelo cometimento dos delitos de estupro, vias de fato e ameaça.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, “a” do Código Penal. [...]”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - fls. 271/289-ID 150082261)

Pois bem.

Na fase policial, colheu-se o depoimento da vítima Josinéia Lara Soares (fls. 28/32). O apelante BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO permaneceu em silêncio (fls. 107/109).

Em Juízo, fora ouvida Josinéia Lara Soares e interrogado o apelante (Relatório de Mídia - ID 150083799).

Extraem-se do conjunto probatório:

- Josinéia Lara Soares [vítima], na fase policial, afirmou
“se envolveu com o autor por dois anos e ao descobrir que ele era casado terminou a relação, mas diante da insistência do mesmo acabou se envolvendo novamente e engravidou e não consegue se libertar do mesmo, pois ele usa de ameaças para permanecer na relação. [...] está morando em um condomínio para tentar se proteger das visitas forçadas por BENEDITO, ele chega em sua casa e entra sem pedir permissão e a força a ter relação sexuais com ele [...] enquanto não cede aos desejos do autor este não vai embora de sua casa [...] por volta de 21:00 horas, BENEDITO chegou em sua casa, como de costume, entrou e mesmo sendo convidado a se retirar, permaneceu e praticou novamente os crimes; ficou do lado de fora da casa, esperando ele sair e passado um tempo, entrou em seu quarto e se deparou com BENEDITO deitado em sua casa, somente de cuecas e insistindo que a vítima tirasse suas roupas e mantivesse relações sexuais com ele; que respondeu a ele que não e ele, inconformado, foi até a cozinha, pegou uma faca e a empurrou na cama; continuou dizendo que não queria ter relações com ele, momento que seu filho chegou e sentou na cama, quando benedito lhe desferiu um soco no ombro, jogando-a novamente na cama e a xingava de “vagabunda”, biscate, você é só pra eu te comer, não quero mais nada com você: que o menor começou a gritar e o suspeito não se compadeceu, passou a lhe apertar forte, entraram em luta corporal, e que, pegou seu celular e começou a filmar as agressões, mas ele deu um tapa; que pegou o celular e o mandou embora, sendo já por volta de 03:00 horas da madrugada; que o suspeito não saiu e acabou dormindo em sua cama e a vítima dormiu no sofá da sala com seu filho; no dia 30/01/2018, de madrugada, o suspeito chegou em sua casa e novamente insistiu em ter relações sexuais, e mesmo negando, ele concluiu o ato [...] no dia 05/02/2018, [...] lhe enviou mensagem dizendo “se vc estiver com outro eu vou te mata, e mais nada deixa eu te pega com outro que eu vou te mata vc e ele, larga de mim pra vc ver”
(fls. 28/32). Em sede judicial, aduziu que o apelante
“ele queria manter relação a força, eu revidei, disse que ia chamar a polícia, ele fechou a porta e disse que eu tinha que manter relação com ele [...], teve a relação com ele porque senão ele não ia sair de dentro da minha casa [...] eu tive que fazer senão ele não saia de dentro da minha casa de jeito nenhum”
; no dia 4.2.2018
“uma amante dele ligou no celular dele, eu disse pra ele sair da minha casa, eu disse que ia chamar a polícia, ele passou a noite lá, quando foi de manhã falei pra ele ir embora da minha casa, ele falou que não ia, ele me enforcou na parede, apertou meu braço, até que eu derrubei ele no chão, peguei meu celular e liguei pra guarnição ir pegar ele”
; na data de 5.2.2018
“ele mandou mensagem me ameaçando de morte”
;
“toda vez que ele ia na minha casa ele só saía de lá quando eu mantinha relação com ele, senão ele ficava lá dois três dias na minha casa, ele me forçava a manter relação [...], nesse dia ele me jogou na cama, puxou minha roupa e manteve relação forçada [...], não me bateu ou ameaçou, só me jogou na cama [...], hoje não nos falamos mais, ele não se aproxima de mim”
(Relatório de Mídia - ID 150083799);

- BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO [apelante], em Juízo, afirmou manter relação extraconjugal com a vítima, mas negou tê-la estuprado e entrado em vias de fato e a ameaçado; asseverou que
“ela é mentirosa, como eu ia entrar no condomínio sem autorização dela”
;
“o número desse telefone é meu”
; os dois filhos da vítima, embora registrado em cartório por ele, não são seus filhos (Relatório de Mídia - ID 150083799).

Dito isso, analisam-se as autorias delitivas dos crimes, separadamente.

Do estupro:

O apelante era casado com Auxiliadora Soares da Silva há 16 (dezesseis) anos [desde 2002] e manteve um relacionamento extraconjugal com
Josinéia Lara Soares [vítima] por, aproximadamente, 4 (quatro) anos
, cuja relação resultou no nascimento da criança A. H. L. N., em 23.6.2014.

O ato sexual [penetração vaginal] atribuído ao apelante foi descrito por
Josinéia Lara Soares, em ambas as fases da persecução penal (fls. 28/32 e Relatório de Mídia - ID 150083799).

Ao ser questionada, em Juízo, Josinéia Lara Soares revelou que teve relação sexual com o apelante para que ele fosse “embora de sua casa”; que o apelante não lhe agrediu ou ameaçou; e que, após o fato, o apelante dormiu em sua cama (
Relatório de Mídia - ID 150083799).

Essas circunstâncias ensejam
dúvida acerca da consensualidade ou não da relação sexual.

Não bastasse, constata-se que o apelante e
Josinéia Lara Soares
continuaram o
relacionamento extraconjugal após os fatos apurados nestes autos [30.1.2018],
inclusive ocorreu o nascimento de outro filho [J. D. L. N], em 16.7.2019, embora a paternidade esteja sendo questionada judicialmente pelo apelante, em ação negatória de paternidade (PJe NU
1034123-66.2021.8.11.0041).

Consigne-se, ainda, que o ato foi praticado no interior da residência da vítima, a qual declarou residir em condomínio fechado
, cuja entrada de visitantes somente se mostra possível mediante
autorização de acesso pelo morador, a induzir que a entrada do apelante era permitida.

Com efeito, o ato sexual afigura-se inerente aos relacionamentos amorosos, de modo que o estupro não se caracteriza quando ausente a violência ou grave ameaça para sua consumação (
TJMT, Ap no 82185/2009 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 25.9.2012).

Nos crimes contra a dignidade sexual, as decisões judiciais condenatórias devem apresentar maior cautela na aferição da responsabilidade penal,
“em razão de ser uma modalidade de delito praticado na clandestinidade e que, em muitas vezes, sequer deixa vestígios”
. Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponivel em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019, no 11.p117-128).

A propósito, colhe-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado. [...] Assim, eis que a dúvida razoável, quando preexistente, ou, quando criada pela defesa, já nasce contendo em seu bojo, o benefício da dúvida em favor do réu”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos/53826/a-duvida-razoavel-e-o-principio-do-in-dubio-pro-reo
)

Adota-se aresto desta e. Câmara:

“Ainda que haja probabilidade do réu ter praticado a conduta ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. Absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”
(Ap no 6171/2011 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2012)

Logo, impõe-se absolver
o apelante do estupro (CP, art. 213)
, por insuficiência probatória para condenação (CPP, art. 386, VII).

Das vias de fato:

As declarações da vítima
Josinéia Lara Soares mostram-se incongruentes quanto à violência física praticada, visto que, na delegacia de Polícia, afirmou ter sido agredida com
“soco no ombro, empurrão contra a cama, tapa e luta corporal”
(fls. 28/32), ao passo que, em Juízo, aduziu ter sido
“empurrada contra a parede e ter o braço apertado”
(Relatório de Mídia - ID 150083799).

Atente-se que a vítima revelou ter filmado as supostas agressões (fls. 28/32), mas não apresentou o vídeo correspondente.

O delito não fora presenciado por qualquer testemunha e o apelante negou ter agredido a vítima (Relatório de Mídia - ID 150083799).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.”
(AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2016)

Por conseguinte, o apelante deve ser absolvido também pela contravenção penal de vias de fato.

Da ameaça:

A vítima
Josinéia Lara Soares,
tanto em sede policial quanto em Juízo, descreveu coerentemente as ameaças de morte proferidas pelo apelante, no dia 5.2.2018, caso ela se relacionasse amorosamente com outra pessoa (fls. 28/32 e
Relatório de Mídia - ID 150083799)
.

A narrativa da vítima está corroborada pelo
print
extraído da tela do seu aparelho celular, do qual inferem-se as seguintes mensagens escritas
“se você estiver com outro vou te mata”
e
“deixa eu te pegar com outro que eu vou te mata você e ele”
(fls. 124-ID
150083761)
, bem como do depoimento judicial do apelante, o qual admitiu ser o proprietário do numeral 99628-5570, utilizado para o cometimento das ameaças
Relatório de Mídia - ID 150083799
.

A vítima representou criminalmente contra o apelante (fls. 36-ID 150083761) e requereu medidas protetivas (fls. 38-ID

150083761).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

No caso, reconhece-se que o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 21.2.2018).

Frise-se que a retomada do relacionamento extraconjugal
“
não descaracteriza o crime de ameaça cometido no contexto de violência doméstica e familiar”
(TJMT, N.U 1003112-88.2021.8.11.0018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.4.2013).

No mesmo sentido, o e. TJMG decidiu:

“Eventual reconciliação do casal não justifica o reconhecimento da irrelevância jurídico-penal da conduta daquele que pratica violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha.”
(AP NU 1.0621.19.001898-9/001 - Relator: Des.
Haroldo André Toscano de Oliveira - 29.7.2022)

Assim sendo, deve ser mantida a condenação do apelante pela ameaça.

Mantida a condenação por ameaça [
1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção] e sopesadas a existência de circunstâncias judiciais negativas [circunstância do delito] e reincidência do apelante [condenação por lesão corporal e ameaça do ambiente doméstico – SEEU
2000669-46.2019.811.0042
], afigura-se justificado o estabelecimento do regime inicial
semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja
circunstâncias
judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do
regime

aberto
, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o
regime
prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido”
(STJ,
AgRg no AREsp no 1776666/SP – Relatora: Min.a Laurita Vaz - 2.3.2021).

No mesmo sentido: TJMT, A
P NU 0002748-49.2019.8.11.0004, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2021; AP 1003351-16.2021.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 7.6.2022).

Registre-se que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos encontra óbice no enunciado sumular do c. STJ, segundo o qual
“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”
(Súmula 588).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante de estupro (CP, art. 213) e de vias de fato (Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21), mantida a condenação por ameaça (CP, art. 147] a 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023